Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRÁTICA EM TESE DO CRIME DE INJÚRIA. SUPOSTA VÍTIMA. EX-COMPANHEIRA. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 1.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
2. No caso dos autos, embora segundo a comunicante o conflito tenha como causa imediata questões patrimoniais, relativas ao pagamento de impostos do lote no qual residem as partes, as condutas de injúria, em tese praticadas pelo acusado, decorrem da relação de afeto antes vivenciada pelas partes, restando subjacente, portanto, a questão de gênero. 2.1. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
3. Verificado que as supostas condutas de violência foram praticadas em decorrência da relação de afeto antes vivenciada pelas partes, restando subjacente, portanto, a questão de gênero, resta evidenciada a competência do Juízo especializado, para que seja aplicado o sistema de garantias descrito pela Lei 11.340.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.